Tribunal: TJDFT
Processo: 0718236-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTE AUTORA INCAPAZ. MENOR IMPÚBERE. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Considerando que a parte autora da ação originária é menor impúbere, sendo, portanto, absolutamente incapaz, a ação originária não poderá ser processada e julgada perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF, tendo em vista a vedação inserta no artigo 8o da Lei n. 9.099/95. Precedentes desta egrégia 2a Câmara Cível.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, da 7a Vara de Fazenda Pública do DF.